Tribunal: TJES
Processo: 5019386-20.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019386-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: MARLI KOFFLER COELHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019386-20.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO
: MARLI KOFFLER COELHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A Requerente é beneficiária do plano de saúde Requerido, sempre quitando com suas obrigações. Aduz que embora tenha realizado o pagamento dos meses de fevereiro, março e abril de 2024, no valor de R$ 986,76 cada mensalidade, o plano de saúde Requerido não reconheceu o recebimento dos valores, sendo notificada sobre o débito em aberto. Afirma que tentou resolver a questão junto ao réu, com auxílio do Procon, sem sucesso. Por fim, “(...) para não ficar descoberta de seu plano de saúde, vez que possui várias comorbidades, optou por parcelar as parcelas já pagas (...)”. Diante disso pleiteia o reconhecimento do pagamento dos boletos pagos em fevereiro, março e abril de 2024, a restituição dos valores pagos no acordo e danos morais. ”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando quitada as mensalidades dos meses de fevereiro, março e abril, bem como condenando ao pagamento de R$ 1.318,17 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde pode ser responsabilizada pelo pagamento indevido decorrente de boleto fraudulento; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais pleiteados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito. O inconformismo da ré não merece prosperar. Cuida-se de embate acerca do famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, emite o pagamento. A respeito do tema, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora paga mensalmente as faturas de seu plano de saúde através de boletos, assim, diante da referida modalidade de pagamento, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude, mormente porque os tradicionais campos da cártula bancária e checados pelo devedor, tais como “pagador”, “beneficiário”, “vencimento” e “valor do documento”, estavam aparentemente regulares. A par dessas circunstâncias, caberia à recorrente criar mecanismos de segurança para garantir a entrega das faturas ao contratante, sem chance de interceptação de fraudadores, o que só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Ademais, em situações como a dos autos, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno. Sobre tal ponto, relevante julgado da Corte Capixaba acerca do tema, em que se esclarece, inclusive, a ótica do consumidor diante do boleto bancário fraudulento,
verbis: [...] 1. Não há que se falar em ausência de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde apelante, sendo que a falha no sistema de emissão de boletos do sítio eletrônico não pode ser atribuída ao consumidor, e sim cuida de fortuito interno da atividade econômica da recorrente. 2. O cancelamento unilateral do plano de saúde do consumidor ultrapassou a seara do mero aborrecimento, tendo acarretado violação direitos da personalidade do apelado, que atuou de boa-fé tanto à época do pagamento da fatura contestada quanto na reclamação administrativa, bem como ostentava histórico de fiel cumprimento das obrigações contratuais. 3. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade do ato ilícito da operadora de plano de saúde e o caráter punitivo e pedagógico do instituto . 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024800-03 .2014.8.08.0035, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível).
Acerto do ato sentencial

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)